Tribunal: TJDFT
Processo: 0735034-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização.
2. No caso concreto, a Autora reconhece ter autorizado os descontos na conta dela referentes às parcelas dos empréstimos bancários e ao valor mínimo indicado nas faturas de cartão de crédito, pois afirma que decorreram de contratos firmados com o Réu.
3. Nesse cenário, embora com ressalva de entendimento pessoal, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente da Autora/Apelante, decorrentes das operações ajustadas entre as partes.
4. Apelação conhecida e não provida.